Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO DE FACTORING NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O artigo 700 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. O CPC não exige comprovação da existência de relação jurídica entre autor e réu. O cheque possui natureza de título de crédito: é não-causal (CPC, art. 585, I). Em decorrência da autonomia do título de crédito, não cabe, como regra, discussão sobre o negócio jurídico originário.

3. Nos termos da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Compete ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor.

4. Em que pese a apelante afirmar que existe um contrato entre as partes que denunciaria a prática de agiotagem, não há verossimilhança nas informações apresentadas. A apelante não comprova as alegações, tampouco junta o referido contrato. Os documentos trazidos aos autos demonstram apenas operação puramente cambiária.

5. Recurso conhecido e não provido.